Tribunal: TJDFT
Processo: 0763736-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO. TELEFONIA. COBRANÇA POR DÍVIDA PAGA. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré em que sustenta a não comprovação da negativação do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, e que cancelou as cobranças efetuadas assim que solicitado, razão pela qual requer a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
3) A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4) De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No caso, verifica-se que a parte autora firmou contrato com a ré em 2013, conforme documento de ID 16642689 – pág. 1, e houve o pagamento pelo serviço prestado. No entanto, foi cobrada posteriormente por suposta dívida referente ao contrato (n. 973562737), como se constata dos documentos de ID 16642692 e 16642693). No entanto, não há comprovação de que a recorrida tenha praticado outros atos lesivos à honra da autora, como a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.
5) Para a caracterização do dano moral, na modalidade in re ipsa, faz-se necessária a demonstração do dano sofrido, que se dá com a simples inscrição e/ou manutenção do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, por dívida inexistente. Ou seja, o próprio fato já configura o dano, vinculado à existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
6) Inexiste, efetivamente, o registro restritivo de crédito, conforme art. 43 do CDC, razão pela qual ausente o suporte para a indenização pretendida. Ademais, malgrada a falha na prestação dos serviços, decorrente da dívida inexistente, o dissabor e os aborrecimentos experimentados pela autora/recorrida são decorrentes da vida em sociedade, caracterizando-se como vicissitudes do cotidiano, a que todos estamos sujeitos, sem aptidão para violar os direitos de personalidade do consumidor. Saliente-se, por fim, que não houve requerimento administrativo para a comprovação da cobrança indevida, tanto é que houve acordo parcial nos autos por ocasião da audiência de conciliação (ID 16642685).
7) Recurso CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido e afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
8) Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).
9) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.